Tribunal: TJDFT
Processo: 0712358-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos artigos 305 e 306 do CTB, bem assim 330 e 331 do Código Penal.
2. A Defesa requereu a absolvição quanto aos crimes de evasão do local do acidente, desobediência e desacato, sob alegação de ausência de dolo, ausência de ordem legal válida e ocorrência de legítima defesa (CPP, art. 386, VI e VII).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Busca-se estabelecer se há insuficiência de provas para absolvição do acusado no tocante aos crimes dos arts. 305 do CTB e 330 e 331 do CP, bem assim se incidiria a excludente de ilicitude da legítima defesa quanto ao crime de desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovado o dolo do réu ao se evadir do local do acidente, com o propósito de evitar eventual responsabilização penal ou civil decorrente do sinistro, tem-se por configurada a figura típica do art. 305 do CTB.
5. Conforme Tema Repetitivo n. 1060, “a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”.
6. A conduta do acusado, deliberada para desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, configura o crime de desacato (CP, art. 331). A tese defensiva de legítima defesa não prospera, pois ausente prova de agressão injusta, atual ou iminente.
7. Mantém-se a sentença condenatória pelos crimes de embriaguez ao volante, evasão do local do acidente, desobediência e desacato, porque comprovadas a materialidade e autoria pelos depoimentos dos policiais, confissão parcial e laudo pericial, o que afasta a hipótese de absolvição (CPP, art. 386, VI e/ou VII; CRFB, art. 5o, LVII; “in dubio pro reo”).
8. A dosimetria da pena observou os critérios legais e respeitou o princípio da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A consumação do delito do art. 305 do CTB ocorre com o afastamento do condutor do local do acidente no intuito de se eximir de eventual responsabilização penal ou civil decorrente do fato.
2. A desobediência à ordem de parada emitida por agentes públicos, em contexto de policiamento ostensivo, configura crime de desobediência (Tema n. 1060).
3. O delito de desacato (CP, art. 331) caracteriza-se pela conduta de desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício de suas funções.
4. A tese de legítima defesa não se aplica quando ausente prova de agressão injusta, atual ou iminente.
5. A dosimetria da pena segue critério discricionário do juiz, respeitados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, 68, 69, 330 e 331; CPP, arts. 155, 156 e 386; CRFB/88, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; Lei n. 9.506/97, arts. 305 e 306.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 231; Tema n. 1.060/STJ.